Tribunal: TCU
Processo: 014.257/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8443/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões) e ordenar o arquivamento do (s) processo (s) a seguir relacionado (s), por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.257/2010-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Reginaldo Soares do Rego (XXX.161.643-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros e o Sr. Antônio Pádua Carvalho, ex-Diretores de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, pelo descumprimento do Acórdão 5828/2011-TCU-Segunda Câmara , contudo, sem lhes aplicar multa, tendo em vista as providências adotadas para atendimento às determinações do referido acórdão; 1.7.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.2.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vieram/vierem a alterar a estrutura remuneratória Reginaldo Soares do Rego; 1.7.2.2. emitir novo ato de aposentadoria no sistema e-Pessoal quando da regularização dos proventos do servidor Reginaldo Soares do Rego; 1.7.2.3. apure, no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, o montante indevidamente recebido pelo servidor Reginaldo Soares do Rego desde a ciência do Acórdão 5828/2011-TCU-Segunda Câmara até a devida correção da proporcionalidade dos proventos (30/35 avos) e adote as providências cabíveis para promover sua restituição ao Erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 1.7.2.4. proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida no MS 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga ao sr. Reginaldo Soares do Rego mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, a exemplo da Lei 13.325/2016.